Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora após a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, caracteriza o elemento subjetivo de vontade de abandonar a causa, conduzindo à extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
2. Não angularizada a relação processual, não se revela pertinente perquirir sobre a existência de pedido da parte adversa para a extinção do processo, não se aplicando a Súmula n. 240/STJ (“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
3. Apelação conhecida e não provida.